Tribunal: TJDFT
Processo: 0719894-03.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0719894-03.2020.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) EMBARGANTE: JAQUELINE SALETE MARAFON EICKHOFF EMBARGADO: ROBERTO GONDIM EICKHOFF DESPACHO Intime-se a parte embargada para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 1.023, §2o, do CPC/15. Brasília-DF, 3 de março de 2021. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal